Tribunal: TJSP
Processo: 1037161-60.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001. Ausência de julgamento na r. sentença. Causa madura. Imediato julgamento neste momento processual, juntamente com o restante do mérito do recurso. Artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil. Princípio "tantum devolutum quantum

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001. Ausência de julgamento na r. sentença. Causa madura. Imediato julgamento neste momento processual, juntamente com o restante do mérito do recurso. Artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Expressa previsão contratual. Súmula no 539 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 afastada. Taxas de juros. Compatibilidade com aquelas usualmente praticadas pelo mercado à época da contratação. Abusividade não configurada. Seguro Prestamista. Inserção abusiva no caso. Venda casada. Decote do seu valor da execução, de forma simples. Sentença parcialmente reformada. Embargantes que continuam a decair da maior parte de sua pretensão. Sucumbência mantida a a cargo deles, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, anotada a gratuidade judiciária que lhes foi deferida. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270776
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037161-60.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FABIO DA
SILVA SOUZA MEI e FABIO DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037161-60.2019.8.26.0002 -Voto no 17.937
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1037161-60.2019.8.26.0002
Comarca: 5a Vara Cível - Foro Regional de Santo Amaro - São Paulo
Apelantes: Fabio da Silva Souza Nei e outro
Apelada: Banco Bradesco S/A
Voto no 17.937
Apelação
Cível.
Embargos
à
Execução.
Sentença
de
improcedência dos pedidos. Inconformismo. Inconstitucionalidade
da Medida Provisória no 2.170-36/2001. Ausência de julgamento
na r. sentença. Causa madura. Imediato julgamento neste momento
processual, juntamente com o restante do mérito do recurso.
Artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil. Princípio
“tantum devolutum quantum appellatum”. Capitalização de juros.
Abusividade não configurada. Expressa previsão contratual.
Súmula no 539 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001
afastada. Taxas de juros. Compatibilidade com aquelas usualmente
praticadas pelo mercado à época da contratação. Abusividade não
configurada. Seguro Prestamista. Inserção abusiva no caso. Venda
casada. Decote do seu valor da execução, de forma simples.
Sentença parcialmente reformada. Embargantes que continuam a
decair da maior parte de sua pretensão. Sucumbência mantida a a
cargo deles, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código
de Processo Civil, anotada a gratuidade judiciária que lhes foi
deferida. Recurso provido em parte.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 130/165, declarada
a fls. 180/181, que, em Embargos à Execução, julgou os pedidos
improcedentes, com determinação do prosseguimento do processo de
execução em todos os seus termos, e condenação dos embargantes,
solidariamente, ao pagamento de custas e despesas processuais,
corrigidas, e honorários advocatícios que se fixou em 10% do valor da
causa, em sede de execução, com a observação de que o artigo 85,
§13, do CPC estabelece que as verbas de sucumbência arbitradas
em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes, e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037161-60.2019.8.26.0002 -Voto no 17.937
3
fase de cumprimento de sentença, serão acrescidas no valor do
débito principal, sendo que tais pagamentos restaram suspensos, por
serem os embargantes beneficiários da justiça gratuita.
Eles apelam (fls. 184/195). Alegam abusos na
cobrança de juros e na forma de cálculo, havendo excesso de
execução, tendo em vista a taxa de juros aplicada altíssima em
comparação à média fixada pelo BACEN para o mesmo período, bem
como tendo em vista a capitalização de juros em período inferior a um
ano.
Asseveram
haver
inconstitucionalidade
da
Medida Provisória n° 2.170-36/2001 e venda casada do seguro
prestamista, e requerem o conhecimento e provimento do recurso,
para reconhecer que a taxa de juros praticada no contrato é abusiva,
devendo ser aplicada a taxa média de mercado, fixada pelo BACEN,
bem como pleiteiam a declaração da ilegalidade e
inconstitucionalidade da cobrança de juros capitalizados em período
inferior a um ano, além da reforma da r. sentença no que tange à
cobrança do seguro, haja vista constituir verdadeira venda casada.
Em contrarrazões (fls. 199/205), a apelada
postula seja negado provimento ao recurso, a fim de ser mantida por
esta Colenda Câmara a r. sentença de improcedência tal qual
lançada.
Recurso isento de preparo (fls. 108/109),
sendo recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Embargos à Ação de Execução
de Título Extrajudicial, cuja petição inicial está reproduzida a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037161-60.2019.8.26.0002 -Voto no 17.937
4
22/26, tendo por objeto a Cédula de Crédito Bancário de fls. 48/55.
Inicialmente, anota-se que a r. sentença não
abordou explicitamente a alegada inconstitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001, motivo pelo qual, já estando a causa
madura, passa-se ao imediato julgamento de mérito dessa matéria,
nos termos do artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil,
juntamente com o restante do mérito do recurso.
No presente caso, nos estritos limites do
princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, observa-se que os
embargantes tinham conhecimento das regras contratuais expressas
no instrumento de fls. 48/55, bem como do valor das parcelas, para as
quais aderiram livre e de forma voluntária, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhes sendo
lícito sustentarem nulidade ou ilegalidade do pacto, mesmo em se
tratando de contrato de adesão, exceto em questões pontuais.
Com relação à capitalização de juros, cumpre
destacar que nos contratos celebrados após a edição da Medida
Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000, revigorada pela
Medida Provisória no 2.170-36/2001, em vigor de acordo com a
Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, art. 2o,
passou a ser válida a capitalização de juros em periodicidade inferior
a um ano, desde que expressamente pactuada.
Nesse sentido, é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Agravo em recurso especial. Ação revisional.
Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados após a vigência da
MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36, possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037161-60.2019.8.26.0002 -Voto no 17.937
5
capitalização de juros em períodos inferiores a um ano. Agravo
regimental acolhido em parte, para conhecer do recurso especial no
que tange à capitalização dos juros e permiti-la na forma pactuada,
redimensionando a sucumbência”. (AgRg no RESP 60925 /RS;
Agravo Regimental no Recurso Especial 2003/0207136-7, Rel. Min.
César Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 07/10/2004).
E esta interpretação tornou-se pacificada,
definitivamente, no âmbito de referida Corte Superior, em incidente de
processo repetitivo, conforme previsão do artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, com o seguinte extrato do julgado:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.
2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp
973.827/RS, E. 2a Seção, Relatora para acórdão Min. Maria Isabel
Galotti, DJe 24.09.12).
Sobre o tema, também a Súmula no 539 do
mesmo Colendo Tribunal Superior, do seguinte teor: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Anota-se que a constitucionalidade de referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037161-60.2019.8.26.0002 -Voto no 17.937
6
Medida Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, quem com competência para apreciar a matéria,
que assim consignou:
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida
Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n°
2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário,
celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de
mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece
a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
No presente caso, verifica-se a expressa
pactuação de capitalização diária de juros no item 5 de fl. 49.
Assim, sendo o contrato celebrado após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
em vigor como MP no 2.170-01, e havendo previsão expressa de
cobrança de juros capitalizados em periodicidade diária, lícita é a
cobrança destes juros no contrato entabulado entre as partes.
Quanto aos parâmetros de razoabilidade das
taxas de juros, que se apura na conferência do que vigente e
praticado no mercado financeiro (referência se há abusividade ou
não), no caso dos autos, os juros fixados à taxa mensal de
1,9900000% e anual de 26,6750550% (item 3.1 de fl. 49) não
malferem os praticados à época do negócio jurídico.
À evidência encargos significativos, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037161-60.2019.8.26.0002 -Voto no 17.937
7
enquanto juros remuneratórios, de fixação livre, o que a Súmula 648
do STF definiu de modo cabal: “A norma do § 3o do art. 192 da
Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de
lei complementar”, esta jamais editada.
E não houve o desequilíbrio contratual, pois as
taxas de juros pactuadas não se mostram abusivas para a necessária
intervenção judicial.
Neste ponto, repetindo trecho de voto no
julgamento da Apelação no 0018837-48.2011.8.26.0510, E. 22a
Câmara, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em 29.05.2014, extrai-se
em destaque excerto de voto da lavra do Nobre e Culto
Desembargador Campos Mello, membro daquela Colenda Vigésima
Segunda Câmara de Direito Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a contratação que em muito
ultrapasse a taxa média para operações similares. Por exemplo, já foi
reconhecida a abusividade na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do que a taxa média de
mercado (Rec. Esp. 327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha,
DJU 8.3.2004, p. 00166). O entendimento mais razoável é o que
considera admissível o reconhecimento da abusividade em caso de
taxa que comprovadamente discrepe de modo substancial da média
de mercado e, mesmo assim, se tal elevação não for justificada pelo
risco da operação, tal como já se decidiu naquela Corte (Rec. Esp.
407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o acórdão Min. Ari Pargendler, DJU
29.9.2003, p. 00142). Mais recentemente, ao ser julgado na Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037161-60.2019.8.26.0002 -Voto no 17.937
8
Seção o Recurso Especial 1.061.530/RS, em incidente de processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, §7o, do C.P.C., aquela
Corte, à qual compete a padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só é possível o controle
judicial quando se tratar de juros manifestamente abusivos e, assim
mesmo, apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da Lei
8.078/90, desde que tal abusividade esteja cabalmente demonstrada.
Na ocasião, foram enumerados os diversos precedentes no mesmo
sentido: Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS AgRg-, 4a T., Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS
AgRg, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp.
1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJU 20.6.2008”. (Apelação no 0000387-82.2012.8.26.0458,
J. 06.12.2012).
Como se observa, não basta que os juros
remuneratórios sejam superiores à taxa média de mercado para que
se reconheça a sua abusividade (até porque o conceito de “taxa
média” supõe que existam taxas acima dela e que compuseram o seu
cálculo) - é necessário, em verdade, que a discrepância seja extrema,
o que não é o caso.
Portanto, neste ponto não há irregularidade no
contrato, pois as taxas de juros aplicadas constaram expressamente
do instrumento assinado e não ferem a legislação aplicável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037161-60.2019.8.26.0002 -Voto no 17.937
9
No que diz respeito ao Seguro Prestamista (R$
1.564,61 - itens 14 e 15 de fl. 49), em sede de Recurso Especial
repetitivo (1.639.320/SP), o Colendo Superior Tribunal de Justiça
fixou as seguintes teses, em julgamento datado de 12.12.2018:
“(...) 2. Teses fixadas para os fins do art. 1.040
do CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora (...)”.
Malgrado
na
r.
sentença
tenha
havido
afastamento do Código de Defesa do Consumidor (fls. 156/157), sem
impugnação recursal a respeito, o certo é que, no caso dos autos, não
se ignora que as partes ajustaram nos itens 14 e 15 de fl. 49 e item 4
de fl. 52 acerca do Seguro Prestamista, no valor de R$ 1.564,61.
Porém, não há nos autos comprovação de que
o contratante conhecesse as condições da contratação no momento
em que fez sua adesão, à falta de apólice ou contrato anexo em
demonstração quanto à sua finalidade e coberturas garantidas com o
financiamento, o que impunha, um ou outro documento, estar firmado
e materializado, também.
Afinal, sem raciocínio outro, seguro prestamista
tem em regra a finalidade de proteger o credor do sinistro, que outro
não é no caso dos autos senão o do descumprimento do pagamento
pelo mutuário.
O valor de R$ 1.564,61 deverá ser decotado da
execução na forma simples, pois não se vislumbra má-fé da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037161-60.2019.8.26.0002 -Voto no 17.937
10
financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência
de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no AREsp
460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j.
03/04/2014).
Referida
quantia
deverá
sofrer
correção
monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios
desde a citação.
Assim, reforma-se parcialmente a r. sentença,
para que os pedidos sejam procedentes em parte, apenas para
decotar da execução o valor da tarifa de Seguro Prestamista (R$
1.564,61), nos termos da fundamentação.
E, como os embargantes continuam a decair da
maior parte de sua pretensão, a sucumbência fica mantida a cargo
deles, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, anotada a gratuidade judiciária que lhes foi deferida
(fls. 108/109).
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
dá-se
provimento em parte ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator